Tribunal: TJSP
Processo: 1023398-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material sanado para constar fls. 27/31, na menção de fls. 1150. No mais, ausência de vícios no Acórdão. Nítido propósito infringente do julgado. Inconformismo contra o resultado, que deve ser exercido pela via recursal específica e cabível. Finalidade de prequestionamento. Desnecessário que os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material sanado para constar fls. 27/31, na menção de fls. 1150. No mais, ausência de vícios no Acórdão. Nítido propósito infringente do julgado. Inconformismo contra o resultado, que deve ser exercido pela via recursal específica e cabível. Finalidade de prequestionamento. Desnecessário que os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão. Inteligência do artigo 1.025 do CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, corrigindo-se o erro material na indicação de folhas dos autos.